Tribunal: TJPA
Processo: 0812684-75.2019.8.14.0006
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0812684-75.2019.8.14.0006

AGRAVANTE: GIOVANNI ERIC DE SENA CARNEIRO, GUSTAVO JULIO SANTOS FROES, HADSON WILSON BENOA RODRIGUES, JACIVALDO CARDOSO PEIXOTO

AUTORIDADE: JAIR GONCALVES BAIA, JAMISON TEIXEIRA LEMOS, JESSICA MARQUES RODRIGUES, JOCICLEY DOS SANTOS BISPO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:
Direito Público. Direito Processual Civil. Agravos Internos em Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Ausência de impugnação específica
sobre os fundamentos da decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário.
Advertência relativa à interposição de recursos protelatórios.
Agravos não conhecidos.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
.
Agravo
s
interno
s
(ID n.º 20899258
e ID n.º
20899259
)
contra decis
ões
monocrática
s
que neg
aram
seguimento ao recurso
especial
e ao recurso extraordinário
pela aplicação da Tese 376/RG- STF (art. 1.030, §2º do Código de Processo Civil)
.

2.
Fato relevante
:

Os agravantes informam que
não deveria ser aplicado o art. 1.030, I, do CPC para negar seguimento aos recursos excepcionais, uma vez que ainda há dúvidas
não respondidas
e
lacunas não preenchidas pelos votos dos acórdão
s
vergastados
,
consubstanciadas na não
aprecia
ção

d
a questão
segundo
a tese do Tema 784/RG
,
o que torna
inadequada a aplicação da tese do Tema 379/RG ao caso
.

3.
Decisões anteriores
:
Os recursos especial e extraordinário tiveram seu
s
seguimento
s
negado
s,
tendo em vista que os candidatos recorrentes, ora agravantes, não ultrapassaram cláusula de barreira prevista em edital, ensejando a aplicação da Tese do Tema 376/RG-STF, conforme art. 1.030, I, do CPC/15. No entanto, aleg
aram
que
, pelo fato de terem alcançado a nota mínima exigida pelo edital, necessária a
observ
ação

à
tese do Tema 784/RG
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4.
A
dmissibilidade de agravos internos que não impugnaram adequadamente as razões pelas quais os recursos especial e extraordinário tiveram seus seguimentos negados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5.
Nas razões dos agravos não há indicação d
os

fundamentos necessários para a configuração da distinção entre o decidido pela turma – confirmado pela decisão monocrática de negativa de seguimento - e o alegado nos agravos
.
Por um lado, indicam que aos recursos não se aplicaria o art. 1.030, I, do CPC, por ainda existirem
questões e
lacunas não preenchid
o
s nos acórdãos. Por outro, referiram que
o julgador,
diante do caso concreto, deveria aplicar o disposto no Tema 784/RG
, e não o do Tema 376/RG. Em ambas as colocações, sem discorrer sobre as bases
que fundamentam suas
alegações.

6.
De acordo com a jurisprudência das cortes superiores, a falta de dialeticidade recursal
concretizada
pela ausência de impugnação específica impede o conhecimento dos agravos interpostos
, pois é dever do agravante impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar, de forma oportuna, congruente, concreta e específica (pormenorizada), seu eventual desacerto, o que não foi providenciado pela parte agravante.

7.

A pleiteada reversão do julgado impugnado torna-se inexequível, dada a não observância ao princípio da dialeticidade verificada pela ausência de impugnação específica ao decidido, tal como constatado nas alegações dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO.

10.
Agravos em recursos especial e extraordinário
não conhecidos
.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 1.021,
§
1º
,
1.030, I,
art. 932, III, CPC/2015, c/c o art. 34, XVIII, "a", do RISTJ.

Jurisprudência relevante citada
:
RE 635739,
(AR 2933 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024
)
, (AgRg no AREsp n. 2.603.259/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024),
(AgInt na SS n. 3.430/MA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na 41ª Sessão Ordinária
Virtual do Tribunal Pleno, por unanimidade,
não conhecer dos
agravos internos nos recursos especial e extraordinário
,
nos termos do voto do Relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente). Afirmaram suspeição / impedimento os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
-
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em recurso especial (ID n.º 20899258) e agravo interno em recurso extraordinário (ID n.º 20899259) interpostos com fundamento no art. 1.030, §2º do Código de Processo Civil, contra a decisão da Vice-Presidência (ID n.º 20046820) que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário pela aplicação da tese firmada no Tema 376/RG (art. 1.030, I, do CPC).

Consta dos autos que os agravantes pleitearam inicialmente
prosseguimento no Concurso Público para Polícia Militar do Estado do Pará, o que foi julgado improcedente pelo juízo de piso, vez que sua desclassificação do certame obedeceu ao previsto em Edital
(ID n.º 8789010, ID n.º 8789011).

Irresignados, apelaram da decisão alegando violação ao seu direito subjetivo à convocação pela comprovação de preterição imotivada, uma vez que a Administração convocou outros candidatos excedentes, o que vai contra o disposto no Tema 784/STF. Tais argumentos, no entanto, não foram acolhidos pelo relator, que na análise da situação entendeu que o caso se subsumiu ao disposto no Tema 376/ STF (RE 635739), já que o Edital previa cláusulas de barreira e sua desclassificação deu-se justamente por não estarem incluídos entre o quantitativo determinado em edital (ID n.º 13237531).

Contra esta decisão, interpuseram agravo interno, julgado pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve o entendimento,
confirmando a aplicação

d
o disposto no Tema 376
(RE 635739),
sob a sistemática de repercussão geral,
tal como consta nos
acórdão
s
de ID n.º
16346487 e ID n.º 18913734.

Seguiu-se a interposição dos recursos especial (ID n.º 19373463) e extraordinário (ID n.º 19373464)
,
que tiveram seus seguimentos negados na decisão de
I
D n.º
20046820
, contra o qual interpuseram o
s
presente
s
agravo
s
.

F
oram apresentadas contrarrazões
(
ID n.º
20955272
e ID n.º
20955281
)
.

É o relatório.

VOTO

Estando os agravos tempestivos, recebo-os. Porém, não os conheço, pelos motivos expostos a seguir.

Conforme explanado no relatório, os agravantes pleiteiam
a modificação da decisão judicial a fim de permanecerem
em concurso público do qual foram eliminados por n
ão ultrapassarem cláusula de barreira prevista em edital, o que
ensejou
a aplicação do Tema
376/
STF
,
cuja tese dispõe que: “
é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos
mais bem
classificados para prosseguir no certame
".

Em suas alegações
, os agravantes expõem que “
o fundamento jurídico questionado se distingue do decidido pelo STF, no bojo do Tema 376
/
STF
, posto que, a violação ocorreu em relação ao Tema 784 do STF
”, sob a alegação que “
os fatos do caso precedente são, em alguma medida, diferentes dos fatos do caso em julgamento, de tal modo que as razões fundamentais do precedente não deverão ser aplicadas ao caso em julgamento, realizando-se uma exceção que permite que o julgador se furte da aplicação do precedente, que continuará válido, mas terá seu sentido reduzido para se adaptar ao caso concreto. No caso, a não aplicação do Tema 376 do
STF, mas sim, a aplicação do Tema 784 da Suprema Corte
”.
Ao cabo, aduzi
ram
que

na decisão houve “
lacunas que não foram apreciadas e que são necessárias seu enfrentamento, sob pena de violação de dispositivos de Lei, todavia, o TJ/PA manteve sua decisão
”.

Após a leitura das razões
, não encontr
ei
no bojo dos agravos a argumentação necessária para combater o disposto na decisão agravada, uma vez que a simples alegação
genérica
de que houve violação ao Tema 784/
STF
,
e que não deveria ser aplicado o Tema 376/
STF
ao caso,
sem o necessário apontamento
de
distinguish
,
não é suficiente
para alterar a decisão, dada a ausência de dialeticidade e inobservância ao ônus de impugnação específica
.

Isto porque “
o princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne "todos" os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e específica (pormenorizada), seu eventual desacerto
” , sen
d
o certo que “a
impugnação (parcial e genérica) aludida não atende, por certo, aos ditames normativos de regência da via recursal eleita
”
(AgRg no AREsp n. 2.603.259/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).
O que impõe ao não conhecimento dos agravos com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Sobre o assunto, trago a título de exemplo:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt na SS n. 3.430/MA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS POR ESTA SUPREMA CORTE. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar
. 3. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada relativos à inadequação da via processual eleita, limitando-se a repisar alegações sobre “erro judicial” ocorrido nos autos de origem. 4. Agravo interno NÃO CONHECIDO por manifesta inadmissibilidade.

(AR 2933 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
05-03-
2024 PUBLIC
06-03-2024)

À luz do exposto,
julgo que
a pleiteada reversão do julgado impugnado
se torna
inexequível, dada a não observância ao princípio da dialeticidade
verificada
pela ausência de
impugnação específica ao decidido
, tal como constatado
nas alegações dos agravantes.

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Sendo assim,
voto pelo não
conhecimento
dos agravos.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 07/11/2024